Tribunal: CARF
Processo: 10730.721893/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721893/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.631 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/08/2014 a 31/10/2014
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
TRIBUTOS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
O crédito tributário oriundo de obrigação principal decorrente de entrada de
mercadoria estrangeira em regime de admissão temporária não está sujeito a
lançamento de ofício e sim a cobrança por meio de inscrição em dívida ativa e
posterior execução fiscal.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REPETRO. DIFERENÇAS.
A admissão temporária é um dos benefícios permitidos para os agraciados com
o REPETRO (ao lado da exportação ficta e do drawback) e não um regime em
si; ser beneficiário do REPETRO é um dos requisitos para usufruir da
admissão temporária, e não um novo regime singular ou misto.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO.
DIES A QUO.
O prazo de trinta dias para extinção do regime de admissão temporária conta-se
da data da intimação da decisão que indeferiu a prorrogação do prazo de
admissão na dicção expressa do artigo 367 § 9° c.c. artigo 369 inciso II todos
do Regulamento Aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721893/2016-13
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.631 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721893/2016-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício (sem consectários legais) de tributos
aduaneiros exigidos por descumprimento de admissão temporária vinculada ao REPETRO,
proporcionalmente ao tempo de permanência do bem estrangeiro no Brasil sem cobertura do
regime especial (entre 10 de agosto de 2014 – data do indeferimento do pedido de prorrogação -
e 06 de outubro de 2014 – data da presença de carga do DDE de reexportação).
1.2. Para tanto, aduz-se do conjunto probatório que a Recorrente pleiteou a
prorrogação do regime de admissão temporária vinculado ao REPETRO em 08 de agosto de
2014 (dois dias antes do vencimento do regime) e, em 30 de setembro de 2014 teve seu pedido
indeferido. Assim, nos termos da autuação, como o despacho de indeferimento do regime não
tem o condão de suspender o prazo de vigência do mesmo (apenas o despacho de deferimento é
suficiente a tanto) deve ser descaracterizado o regime de admissão temporária vinculado ao
REPETRO e exigido tributos como admissão temporária para uso econômico (por não deixar de
atender os requisitos para obtenção de tal regime e, vez que a Convenção de Istambul dispõe
pelo caráter residual da admissão temporária para uso econômico), proporcionalmente ao tempo
de permanência no Brasil.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese que
não obstante o encerramento do regime em 10 de agosto de 2014, foi intimada da decisão de
indeferimento da prorrogação do regime apenas em 30 de setembro de 2014, momento a partir
do qual iniciou-se o prazo de 30 (trinta) dias para adotar uma das cautelas para a extinção do
regime. Como reexportou a mercadoria admitida no regime de admissão temporária em 07 de
outubro de 2014, não há tributo a exigir, nos termos do artigo 367 do Regulamento Aduaneiro e
IN RFB 1.361/13.
1.3.1. Ademais, “o simples fato de o pedido de prorrogação do regime de
admissão temporária — REPETRO ter sido indeferido não importa automaticamente a mudança
de regime para admissão temporária para utilização econômica”.
1.3.2. Por fim, caso mantida a autuação deve ser corrigida a alíquota aplicada pois
considerou na integralidade os meses de agosto e outubro quando, em verdade, a alíquota deveria
ser proporcional aos dias dos respectivos meses, por força do artigo 7° da IN RFB 1.361/2013.
1.4. A DRJ de São Paulo manteve integralmente a autuação, porquanto “na
hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação, não há extensão tácita da vigência do
REPETRO da data do vencimento até a extinção do regime. Portanto, o indeferimento do pedido
de prorrogação do regime descaracterizou o REPETRO para o período em que o bem
permaneceu no País em utilização econômica, não tendo, assim, o condão de dispensar o
pagamento dos tributos devidos (Imposto de Importação, PIS e Cofins) proporcionalmente ao
seu tempo de permanência no território aduaneiro”.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.631 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721893/2016-13

1.4.1. Outrossim, a partir do momento em que o bem importado entre em
território nacional, considera-se que o mesmo se encontra em utilização econômica e, por tal
motivo, devem ser pagos proporcionalmente os tributos devidos. Afastada a suspensão dos
pagamentos proporcionais pelo REPETRO, o regime geral de pagamentos proporcionais ao
tempo de permanência do bem estrangeiro no Brasil subsiste.
1.4.2. Por fim, o artigo 7° da IN RFB 1361/13 dispõe pela aplicação da alíquota
de 1% por mês completo ou por fração de mês.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que reitera
(com reforço na tese da ilegalidade da cobrança proporcional com base no Manual do
REPETRO) o quanto descrito em Impugnação e alerta:
1.5.1. “A previsão para a cobrança proporcional durante o período
compreendido entre o termino do prazo de vigência e a adoção das medidas para
extinção do regime só passou a existir após as alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.781/2017, que passaram a viger a partir de 29 de
dezembro de 2017, incluindo o art. 19-A e alteração a redação do art. 32 da IN
RFB no 1.415/13”;
1.5.2. O REPETRO não é um regime de admissão temporária e sim um regime
aduaneiro especial atípico em que é vedada a cobrança proporcional de tributos,
ainda que em caso de descumprimento do regime.
1.5.3. “Não era legítimo o indeferimento sumário da prorrogação do regime no
caso concreto, existindo base contratual já aceita e apresentada nos autos para
que o regime vigesse ao menos até 31.12.2014”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente registrou em 23 de setembro de 2013 a Declaração de
Importação 13/1864929-5 indicando, no campo complementar pedido de admissão temporária
vinculada ao REPETRO e, subscrevendo, no mesmo campo, termo de responsabilidade pelos
tributos devidos:
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.631 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721893/2016-13

2.1.1. O pedido de admissão temporária foi deferido no Processo
10730.729237/2013-16 até o dia 10 de agosto de 2014 e, em 08 de agosto de 2014 a Recorrente
pleiteou a prorrogação do regime de admissão por mais um ano. Todavia em 29 de setembro de
2014 (com ciência no dia seguinte) o pedido de prorrogação de prazo foi indeferido por falta de
reconhecimento de firma no aditivo contratual entre a Recorrente e o dono da embarcação.
2.1.2. Em sequência a fiscalização intimou a Recorrente para esclarecer a forma
de extinção do regime de admissão temporária e sobre o pagamento dos tributos descritos em
Declaração de Importação. A Recorrente apresentou exatamente as mesmas teses descritas em
Impugnação à fiscalização com o intuito de afastar a responsabilidade por qualquer pagamento
de tributo. No entanto, a fiscalização manteve a exigência de pagamento dos tributos assim como
(ainda que por omissão) a Superintendência da Receita Federal da 7a Região Fiscal:

Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.631 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721893/2016-13

2.1.3. Após a decisão acima e a propositura pela Recorrente de cautelar de
depósito dos tributos agora em voga (0059587-22.2016.4.02.5101) a DRF Niterói determinou o
cancelamento da cobrança para lavratura de auto de infração por entender inexequível o termo de
responsabilidade:

2.1.4. Absolutamente sem razão, entretanto.
2.1.5. Sem prejuízo da rica discussão sobre o fenômeno da importação em direito
aduaneiro, importar, enquanto fato gerador dos tributos aduaneiros, é a entrada de mercadoria
estrangeira (diria este relator, para uso econômico) no Território Nacional – na forma do artigo
1° do Decreto-Lei 37/66. Assim, com a entrada (econômica) da mercadoria no Território
Nacional surge a obrigação principal (art. 113 § 1° do CTN) de pagar os tributos aduaneiros.
2.1.5.1. Acontece que, ao lado do regime aduaneiro comum, em que há obrigação
de pagamento dos tributos aduaneiros, outros há em que é concedida a suspensão do pagamento
dos tributos devidos, e por tal motivo, denominados de especiais; como em, regimes aduaneiros
especiais. Um dos regimes aduaneiros especiais é a admissão temporária, em que “na forma e
condições do regulamento” poderá ser concedida a “suspensão dos tributos que incidam sobre a
importação” (art. 75 caput do Decreto-Lei 37/66). Daí já se nota que na admissão temporária
(assim como nos demais regimes especiais) há a criação do vínculo obrigacional, nasce a
obrigação de pagar tributo, porém esta obrigação resta suspensa desde que (dentre outras coisas)
“garantidos os tributos e gravames devidos, mediante depósito ou termo de responsabilidade”
(art. 75 § 1° inciso I do Decreto-Lei 37/66).
2.1.5.2. “O termo de responsabilidade é o documento no qual são constituídas
obrigações fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes aduaneiros
especiais” (art. 758 do Regulamento Aduaneiro) representando “direito líquido e certo da
Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas” (art. 72 § 2° do Decreto-
Lei 37/66). Descumpridas as obrigações fixadas no regime aduaneiro especial, afastada a
suspensão do crédito tributário (e com isto a obrigação de pagá-lo); os tributos passam a ser
imediatamente exigíveis, com o encaminhamento do termo “à Procuradoria da Fazenda
Nacional, para cobrança” (art. 763 do Regulamento Aduaneiro).
2.1.5.3. Em assim sendo, o crédito tributário oriundo de obrigação principal
decorrente de entrada de mercadoria estrangeira em regime de ADMISSÃO TEMPORÁRIA
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.631 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721893/2016-13

NÃO ESTÁ SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO e sim a cobrança por meio de
inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal – como já se pronunciou esta Casa:
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. INADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. EXECUÇÃO
DO
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE.
MULTAS
NA
IMPORTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA. O inadimplemento do Regime Especial que garantia a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não afasta o dever de cumprir a obrigação tributária
nascida com a ocorrência do fato gerador. As circunstâncias que modificam o crédito
tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a
obrigação tributária que lhe deu origem (ar. 140, CTN). TERMO DE
RESPONSABILIDADE. EXECUÇÃO - Não cumprida a obrigação principal ou
acessória cuja suspensão lhe deu causa, o termo será objeto de execução administrativa
na forma de ato normativo do SRF. (Art.548 RA) (Acórdão 303-30516)
2.1.5.4. Equivoca-se sobremaneira a fiscalização ao afirmar que o termo de
responsabilidade foi baixado pela reexportação das mercadorias – tanto que sequer aponta a base
legal de sua conclusão. A exigibilidade do termo de responsabilidade tem como premissa o
descumprimento da admissão temporária (art. 369 do Regulamento Aduaneiro), porém, uma vez
exigível, o termo de responsabilidade se extingue ou pela execução da garantia (art. 761 § 1° do
Regulamento Aduaneiro) ou com o pagamento dos tributos devidos. A obrigação principal de
pagar tributos em absolutamente nada afeta a obrigação acessória (se é que se pode chamar de
acessória tributária) de extinguir o regime de admissão temporária (que, se descumprida, gera
nova multa, a teor do art. 72 inciso I da Lei 10.833/03).
2.1.5.4.1. Inclusive, a baixa do termo de responsabilidade por extinção da
admissão temporária descumprida encerra uma contradição lógica: ou a) o regime foi
descumprido e os tributos aduaneiros descritos no termo são exigíveis ou b) o regime foi
regulamente extinto e o termo (bem como o tributo) não é exigível.
2.1.6. Sobremais, linhas acima restou consignado (e demonstrado) que uma vez
concedido o regime especial aduaneiro de admissão temporária o crédito tributário decorrente da
importação resta suspenso. Em sendo suspenso o crédito tributário, a admissão temporária deve
se enquadrar em uma das hipóteses suspensivas do Código Tributário Nacional, por força do
artigo 141 que dispõe:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
2.1.6.1. Não se quer dizer com isto que a admissão temporária é um instituto de
direito tributário, é um instituto de direito aduaneiro, porém, ao ter como efeito a suspensão do
crédito tributário, deve respeitar, neste particular, os ditames da Lex Legum Tributária.
2.1.6.2. Por conceito (leia-se, art. 353 do Regulamento Aduaneiro), a admissão
temporária é uma hipótese de suspensão de crédito tributário, i.e., o crédito devido no momento
da importação tem a sua exigibilidade postergada para um momento posterior podendo a) ser
pago proporcionalmente ao tempo em que o bem importado foi economicamente utilizado ou b)
ser pago se e quando a mercadoria estrangeira for definitivamente nacionalizada (quer
regularmente, por registro de declaração de importação para consumo, quer irregularmente, por
descumprimento de alguma condição legal).
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.631 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721893/2016-13

2.1.6.3. Daí já se nota que na admissão temporária há, em verdade, um alongar da
data do pagamento dos tributos aduaneiros no tempo, que aproxima (e muito) o regime de uma
moratória. A proximidade entre moratória e admissão temporária adquire ares de certeza quando
se observa que: 1) a admissão temporária (art. 358 do Regulamento Aduaneiro) e a moratória
(art. 152 inciso II do CTN) são concedidas em caráter individual por despacho de autoridade
com fundamento na Lei, 2) a admissão temporária (art. 374 caput e § 1° do Regulamento
Aduaneiro) e a moratória (art. 153 inciso I do CTN) devem ser concedidas por tempo
determinado; 3) o despacho que concede a admissão temporária (art. 374 § 2° do Regulamento
Aduaneiro) e a moratória (art. 153 inciso II do CTN) devem especificar as condições do regime;
4) o despacho que concede a admissão temporária e a moratória devem especificar os tributos em
que se aplicam (art. 373 do Regulamento Aduaneiro e art. 153 inciso III, alínea ‘a’ do CTN), 5) o
número de prestações a pagar (no caso da admissão para uso econômico, art. 373 § 2° do
Regulamento Aduaneiro e art. 153 inciso III, alínea ‘b’ do CTN) e 6) as garantias fixadas (art.
373 § 4° do Regulamento Aduaneiro e art. 153 inciso III, alínea ‘c’ do CTN). Portanto, para
efeitos tributários admissão temporária é uma espécie de moratória.
2.1.6.4. Ao ser espécie de moratória, a admissão temporária “somente abrange os
créditos definitivamente constituídos à data (...) despacho que conceder” (art. 154 do CTN)
sendo “revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de
satisfazer as condições ou não cumpria ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do
favor (e aqui 7), mais um identidade entre os dois regimes), cobrando-se (e não lançando-se) o
crédito”.
2.1.7. A bem da verdade, embora constitua o suporte material de exigibilidade dos
tributos, a digressão sobre o termo de responsabilidade sequer é juridicamente mandatória para
se chegar à conclusão da desnecessidade do lançamento de ofício.
2.1.7.1. Como já descrito, o fato gerador dos tributos aduaneiros é a entrada
econômica de mercadorias importadas na economia nacional; entrada esta que - em termos
regulares – é descrita em declaração de importação. A Declaração de Importação é o documento
apresentado pelo importador (ou quem o represente) à autoridade aduaneira. Neste documento o
importador deve a) descrever os dados necessários para aplicação do regime aduaneiro e para as
estatísticas macroeconômicas, bem como b) apontar o valor devido ao Erário Público e, sendo o
caso, recolhe-lo. Em assim sendo, tendo em vista que o importador apresenta os elementos de
fato e de direito necessários a fixação do crédito (e antes disto, da obrigação) tributária e os
recolhe sem a participação de autoridade administrativa por meio de uma declaração (de
importação), esta (declaração) a princípio equivaleria à primeira parte do lançamento por
homologação, descrito no artigo 150 caput do CTN.
2.1.7.2. Sendo a declaração de importação espécie de lançamento por
homologação, o crédito tributário nela descrito independe de qualquer ação da fiscalização (leia-
se, novo lançamento) para tornar-se exigível, como dispõe Precedente Vinculante do Tribunal da
Cidadania (REsp 1.101.728-SP):
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que “a apresentação de Declaração de
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.631 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721893/2016-13

Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco” (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.2008).
2.1.7.3. Em repetição, com o registro da Declaração de Importação o crédito
tributário já se encontra constituído, logo, absolutamente desnecessário novo lançamento para
tanto.
2.1.8. Desnecessário lançamento de ofício (quer sob a ótica do direito aduaneiro,
quer sob a ótica do direito tributário material, quer sob a ótica do direito tributário adjetivo),
descabida a impugnação. Descabida a impugnação, o processo administrativo não tem início.
Não iniciado processo administrativo, esta Casa (assim como as anteriores) é absolutamente
incompetente para se pronunciar sobre o tema.

2.2. Todavia, não obstante evidente caso de nulidade por incompetência, o artigo
59 § 3° do Decreto 70.235/72 determina a superação da nulidade “quando puder decidir o mérito
a favor do sujeito passivo” é o que se passa a fazer.

2.3. De saída, deixo de conhecer a tese acerca da ESPECIALIDADE DA
ADMISSÃO TEMPORÁRIA VINCULADA AO REPETRO uma vez que manejada de
forma serôdia (apenas com o Voluntário). De todo modo, a admissão temporária é um dos
benefícios permitidos para os agraciados com o REPETRO (ao lado da exportação ficta e do
drawback) e não um regime em si; ser beneficiário do REPETRO é um dos requisitos para
usufruir da admissão temporária, e não um novo regime singular ou misto. Ademais, o art. 461
do Regulamento Aduaneiro determina a aplicação da admissão temporária no que couber, e,
efetivamente, as normas sobre extinção da admissão temporária comum cabem, perfeitamente,
para a admissão temporária REPETRO.

2.4. Como descrito acima, a fiscalização concedeu regime de admissão temporária
vinculada ao REPETRO para a Recorrente até o dia 10 de agosto de 2014. Em 8 de agosto de
2014 a Recorrente pleiteou a prorrogação do regime por mais um ano. No entanto, a
fiscalização indeferiu o pedido de prorrogação em 29 de setembro de 2014, com ciência em 30
de setembro de 2014, determinando, em consequência, que a Recorrente adotasse uma das
medidas para a extinção do regime. Intimada, a Recorrente reexportou as mercadorias em 06 de
outubro de 2014.
2.4.1. Por entender esgotado o prazo do regime de admissão temporária no
momento da reexportação, a fiscalização lavrou auto de infração exigindo proporcionalmente os
tributos devidos pelo tempo de permanência das mercadorias estrangeiras no país sem cobertura
do regime especial (agosto, setembro e outubro de 2014).
2.4.2. Em contraponto, a Recorrente destaca que o PRAZO DE trinta dias para
EXTINÇÃO DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA conta-se da data da intimação
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.631 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721893/2016-13

da decisão que indeferiu a prorrogação do prazo de admissão (30 de setembro de 2014), e com
razão pois esta é a dicção expressa do artigo 367 § 9° c.c. artigo 369 inciso II todos do
Regulamento Aduaneiro:
Art. 367. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de responsabilidade:
(...)
§ 9° Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos
requerimentos a que se referem os incisos II a V, o beneficiário deverá iniciar o
despacho de reexportação dos bens no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da decisão, salvo se superior o período restante fixado para a sua permanência
no País. (...)
Art. 369. O crédito tributário constituído em termo de responsabilidade será exigido
com observância do disposto nos arts. 761 a 766, nas seguintes hipóteses: (...)
II - vencimento de prazo, na situação a que se refere o § 9° do art. 367, sem que
seja iniciado o despacho de reexportação do bem;
2.4.3. E nem poderia ser diferente, uma vez que, como destaca a Nota
COANA/COREL/DIREA 192/2002, assinado pelo Ilustríssimo Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche, “adotar entendimento diverso levaria à situação de penalizar o beneficiário pela
inércia administrativa, caso ingressasse com o pedido tempestivo de prorrogação e a
administração nada fizesse até o entendimento do prazo fixado, o que não nos parecer razoável.
Esse prazo visa resguardar o beneficiário, concedendo-lhe prazo para adotar as providências
necessárias ao retorno do bem ao exterior após o indeferimento do pedido para permanência
dos bens no país (...). Seria imputar-lhe uma situação de irregularidade insanável antes mesmo
de proferir uma decisão sobre pedido de prorrogação, que autorizaria a permanência dos bens
no país por mais algum tempo”.
2.4.4. Tendo em vista que a Recorrente reexportou a mercadoria estrangeira
dentro do prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão, o crédito tributário
constituído é inexigível.

3. Pelo exposto admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do recurso
voluntário, dando-lhe integral provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.631 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721893/2016-13

Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital